Tribunal: TJDFT
Processo: 0712431-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ROMÁRIO DA SILVA E SILVA COMÉRCIO DE GÁS EIRELI (agravante/executada) contra decisão, proferida nos autos de ação de execução movida por KSA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - EPP (agravado/exequente), que deferiu o processamento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, bem como a suspensão do curso processual da execução e a citação da empresa executada. Alega o agravante, em síntese, que tem buscado adimplir com a dívida, inclusive realizando proposta de acordo, e que a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica depende da demonstração do abuso da personalidade jurídica, asseverando que fato de a empresa não possuir bens não configura confusão patrimonial apta a fundamentar o incidente no seu entender. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sejam obstadas eventuais constrições em seu patrimônio e, no mérito, a reforma da decisão agravada para seja rejeitada a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo no ID 16471649 e no ID16471650. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por ausência de previsão legal para a sua interposição. Com efeito, o Novo Código de Processo Civil (CPC/15) estabeleceu que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, consoante se afere do preconizado no rol do artigo 1.015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Diversas têm sido às discussões doutrinárias e jurisprudenciais acerca da extensão e das limitações do rol elencado no artigo supracitado. Quanto às divergências, o Superior Tribunal de Justiça tem desempenhado importante e pontual papel constitucional de uniformizador da jurisprudência sobre a legislação federal ao traçar determinadas balizas interpretativas para o rol estabelecido para cabimento do agravo de instrumento, notabilizando-se, quanto ao artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil, o REsp 1752049-PR (Rel. Min. Nancy Andrighi, STJ. 3a Turma, julgado em 12/03/2019- Info. 644), em que fora estabelecido que o conceito de decisão interlocutória abarca às decisões que versam sobre: (i) a presença ou não dos pressupostos que justificam o deferimento, indeferimento, revogação ou alteração da tutela provisória; (ii) o modo e o prazo de cumprimento da tutela; (iii) a adequação, suficiência, proporcionalidade ou razoabilidade da técnica de efetivação da tutela provisória; e (iv) a necessidade ou dispensa de garantias para a concessão, revogação ou alteração da tutela provisória. No caso concreto, o recorrente pretende trazer irresignação contra decisão interlocutória proferida pelo juízo originário que, apenas, deferiu o processamento do incidente de desconsideração e que dá termo ao disposto na legislação quanto ao cumprimento das etapas processuais previstas seu regular trâmite, oportunidade em que, inclusive, terá o agravante/executado oportunidade de valer do contraditório e da ampla defesa (artigos 134 e 135 do Código de Processo Civil). As decisões que desafiam o agravo de instrumento e que comportam previsão no artigo 1.015, IV, do Código de Processo Civil são aquelas que possuem carga decisória apta a ensejar o manejo do recurso, como a que inadmite o incidente de desconsideração da personalidade jurídica ou a que o julga no mérito, para acolher ou rejeitar o requerimento da parte ou do Ministério Público (artigos 133 e 136 do Código de Processo Civil). Logo, por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o presente agravo de instrumento não merece conhecimento. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora